Tribunal: TJES
Processo: 5004271-36.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004271-36.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINEZIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DAS UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO PIAGET

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5004271-36.2022.8.08.0021

AP
TE
:
CINEZIO FERREIRA DE SOUZA

AP
DO
:
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DAS UNIDADES AUTONOMAS DO ED. PIAGET

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– IMPENHORABILIDADE DE VERBAS – CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
A
conta conjunta,
por possuir natureza
de co-titularidade,
permite que sobre seus ativos incida a penhora se não há comprovação de que o
montante
depositado
é de propriedade exclusiva
de um dos correntistas, não executado.

I
I. O STJ tem firme entendimento quanto à impenhorabilidade de valores em conta poupança, conta-corrente e fundos de investimento até o patamar de quarenta salários-mínimos, em consonância com o disposto no artigo
833, inciso X, do Código de Processo Civil.

II
I
–
Recurso
conhecido e
provi
do
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5004271-36.2022.8.08.0021

AP
TE
:
CINEZIO FERREIRA DE SOUZA

AP
DO
:
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DAS UNIDADES AUTONOMAS DO ED. PIAGET

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

V O T O

O presente recurso propõe o exame da sentença que
julgou improcedente o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança conjunta, determinação que teve origem nos autos do cumprimento de sentença nº 0001812-74.2007.8.08.0021.

Houve penhora do montante de R$11.522,83 (onze mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos) cuja titularidade também pertence a Jaciara In
á
cio do Livramento.

O juízo verificou que a
poupança
tem movimentações típicas de conta-corrente e que o valor penhorado não ultrapassa 50% do montante total depositado, não se mostra
n
do,
a medida,
contrári
a
às regras atinentes ao condomínio
de valores
.

Contudo, argumenta o apelante que
não há exceção à regra da impenhorabilidade sobre ativos até 40 salários-mínimos, o que inclui valores depositados em conta-corrente, poupança ou fundos de investimento,
requerendo a reforma da sentença
.

D
e partida destaco o entendimento do STJ sobre
ser
lícita a penhora realizada em conta conjunta com o executado, se não restar cabalmente demonstrado que o montante é de propriedade exclusiva daquele que não
é o devedor indicado no título
.

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS. 1. No que diz respeito à "conta conjunta solidária" - também chamada conta "E/OU", em que qualquer um dos titulares pode realizar todas as operações e exercer todos os direitos decorrentes do contrato de conta-corrente, independentemente da aprovação dos demais -, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de conta-corrente, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265 do Código Civil. 2. Por outro lado, a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada. 3. É que o saldo mantido na "conta conjunta solidária" caracteriza bem divisível, cuja cotitularidade, nos termos de precedentes desta Corte, atrai as regras atinentes ao condomínio, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 1.315 do Código Civil ( REsp n. 819.327/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 8.5.2006). Tal presunção de rateio pro rata de bens e obrigações pertencentes a mais de uma pessoa decorre do princípio concursu partes fiunt, que também se encontra encartado nos artigos 257 (obrigações divisíveis), 272 (obrigações solidárias) e 639 (contrato de depósito) do Código Civil. 4. Nesse quadro, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor - enunciado nos artigos 591 e 592 do CPC de 1973 (reproduzidos nos artigos 789 e 790 do CPC de 2015)-, a penhora eletrônica de saldo existente em "conta conjunta solidária" não poderá abranger proporção maior que o numerário pertencente ao devedor executado, devendo ser preservada a cota-parte dos demais correntistas. 5. Sob tal ótica, por força da presunção do rateio igualitário do saldo constante da "conta coletiva solidária", caberá ao "cotitular não devedor" comprovar que o montante que integra o seu patrimônio exclusivo ultrapassa o quantum presumido. De outro lado, poderá o exequente demonstrar que o devedor executado é quem detém a propriedade exclusiva - ou em maior proporção - dos valores depositados na conta conjunta. 6. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC: "a)
É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles
. b)
Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio.
" 7. Solução do caso concreto: afigura-se impositiva a reforma do acórdão estadual, pois, malgrado o recorrente não tenha comprovado o seu direito à totalidade do saldo existente na conta conjunta, é certo que o bloqueio judicial deveria se restringir aos 50% que se presumem pertencentes ao cotitular executado. 8. Recurso especial provido a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na conta-corrente conjunta solidária.
(STJ - REsp: 1610844 BA 2016/0105787-6, Data de Julgamento: 15/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Diga-se, a rigor, a conta conjunta
possui
natureza de co-titularidade, havendo regularidade na movimentação
dos ativos
por qualquer deles, bem como,
reflexamente,
legalidade
nas constrições
realizada
s

sobre o
saldo
para cobrir
débitos de
algum de
seus titulares.

Quanto ao valor penhorado, verificou o juízo primevo que não fora ultrapassado 50% (cinquenta por cento) do montante existente
na
conta, que era de
pouco
mais de trinta mil reais,
realizando a penhora
.

Contudo
,
há que se considerar a
alegação
do apelante quanto à incidência d
a
constrição
sobre valores depositados
em
conta
poupança.

S
obre o assunto, o STJ possui o entendimento de que [...]
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.124.873/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

É o que dispõe o
art.833, inciso X, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos.

Neste egrégio Tribunal, destaco entendimento consonante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA EM FACE DE AVALISTAS. BLOQUEIO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Juízo singular acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora/bloqueio eletrônico realizado na conta poupança do executado Marcos de Oliveira Campos, diante da cabal demonstração da origem e natureza impenhorável dos recursos financeiros atingidos pelo bloqueio, nos termos do art. 833, X, do NCPC (fl. 42). 2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça defende a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança, conforme disposto no artigo 833, incisos IV e X, do NCPC
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - AI: 00025061720188080002, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2019).

Considerando portanto tratar-se de
depósito em
montante que
não
alcança o patamar de quarenta salários-mínimos
,
os ativos
dali
penhorados
deve
m
ser liberados para o
apelante
,
eis que
o caso examinado
se coaduna
à regra da impenhorabilidade
.

Pelo exposto
e sem mais delongas,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,

modificando a sentença combatida
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.